Tribunal: STF
Processo: Rcl 85578
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Tribunal reclamado deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Pretende, em síntese, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus, porém concedeu ordem de ofício determinando que o Juízo singular promova nova análise do pedido de progressão de regime prisional do sentenciado, sem a necessidade de realização de exame criminológico., em decisão assim fundamentada:



    Confrontado o entendimento desta Corte sobre o tema com o julgado impugnado, vê-se que a ordem de realização de exame criminológico fundamentou-se na reincidência e na gravidade abstrata do delito, bem como na literalidade da nova redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 14.843/2024, que não retroage ao presente caso, sem indicar, portanto, qualquer elemento concreto ocorrido durante a execução que justifique a realização do exame criminológico.



    De se registrar, inclusive, que o Juízo da Execução asseverou que o pedido deve ser julgado procedente. Conforme cálculo de penas a fração necessária à progressão de regime já fora resgatada pelo postulante, e foi comprovando o bom comportamento carcerário, à vista do atestado de conduta carcerária expedido pela Direção Prisional. Presentes, portanto, os requisitos legais (e-STJ fl. 47/50).



    De fato, em consulta ao Atestado de cumprimento de penas datado de 21/1 /2025, verifica-se que não consta falta grave cometida pelo paciente no decorrer da execução da pena (e-STJ fls. 110/111).



    Tenho, assim, que, no caso concreto, está configurada flagrante ilegalidade a justificar a concessão do writ de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. No entanto, concedo a ordem de ofício a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais promova nova análise, com brevidade, do pedido de progressão de regime prisional do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico.



    Ocorre que, no caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou, de forma fundamentada, a realização do exame criminológico. Confira-se (eDoc 2): 



    [...]



    E no caso concreto, o exame criminológico era necessário porque o sentenciado, reincidente, ostenta claríssima periculosidade. Isso porque BRUNO HENRIQUE cumpre pena por tráfico de entorpecentes, delito equiparado a hediondo, além de lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino. Daí porque, além do período de pena a cumprir, com término previsto somente para novembro de 2028 (página 14), era necessário saber, ao menos, se estava apto a progredir a regime mais brando.



    O juiz necessita de elementos hábeis, objetivos e concretos, para decidir acerca da conveniência do abrandamento do regime, porque, ao deferir a progressão sem eles, poderá pôr em risco a sociedade, desconsiderando, inclusive, os limites da sentença condenatória. É verdade que a decisão sempre terá muito de subjetivo, até porque ninguém pode entrar na mente do ser humano e há sempre a possibilidade de ele ocultar seus sentimentos ou desígnios. Mas é preciso que o processo traga ao julgador um mínimo de segurança, porque a decisão irá flexibilizar o regime da pena, colocando o sentenciado autor de delitos gravíssimos em regime de quase liberdade. E no caso, data venia, não há segurança.



    A ausência de periculosidade em face de indivíduo que pratica crimes graves, como na hipótese, não se apura com declaração de bom comportamento, até porque o conceito de bom comportamento não é necessariamente alinhado ao de ausência de periculosidade. Bom comportamento todos os presidiários devem ter. O que interessa saber, de fato, é se o sentenciado é perigoso ou não. Se pode ou não reincidir.



    Não se trata, de outra parte, de considerar o fato já julgado na mensuração da periculosidade do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o agente de crimes graves está habilitado a aproximar-se da sociedade, sem risco ou com risco mínimo.



    Assim, a progressão ao regime semiaberto não poderia vingar por falta de prova especializada e antecedente de mérito.



    Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a progressão ao regime semiaberto. O exame poderá ser realizado em face do pedido já processado, tendo em conta a celeridade.



    Como se vê, a decisão cassada pelo órgão reclamado está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 



    Nesse sentido, o ato reclamado está em descompasso com o enunciado da Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou decisão bem fundamentada e concreta para exigir a submissão do ora beneficiário ao exame criminológico.



    Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial adotada por eminentes ministros desta Suprema Corte (Rcl 78.363, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 77.596, ministro Gilmar Mendes). No mesmo sentido: 



    Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



    (Rcl 77.991, ministro Flávio Dino)



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (Rcl 78546, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado (HC 975.751/SP) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no Agravo de Execução Penal nº 0011062-89.2024.8.26.0521.



    4. Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 975.751/SP) e ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo em Execução Penal nº 0011062-89.2024.8.26.0521).



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente